Tribunal: STF
Processo: RE 1429695
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 



    RECURSO DE WILLIAM MATHEUS CRUZ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO CARÁTER PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO EM QUE FOI SUBMETIDO À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – STATUS LIBERTATIS DO APELANTE QUE NÃO FOI COMPROMETIDO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DA LEI 13.949/19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PELA DESCONSIDERAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XI, XLVI e XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que os referidos dispositivos foram violados uma vez que o acórdão recorrido “se deu em razão de sobrevalorização de elementos de prova insuficientes/inidôneos acerca da inviolabilidade do domicílio, de forma a legitimar com que a ação da polícia brasileira continue ocorrendo em arrepio à Constituição Federal”. 



    Aduz que “desde o início do feito a defesa produziu diversas provas que demonstram, de forma inequívoca, que a polícia invadiu a casa do requerente e que não havia justa causa para alegar que o requerente estava em situação de flagrante delito”, ressaltando-se que “tais provas foram totalmente subjugadas pelo TJ/PR”.



    Ademais, sustenta que “o TJ/PR ofendeu a individualização da pena, de matriz constitucional, ao não aplicar o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que deveria ter sido devidamente mantido na terceira fase da dosimetria da pena”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalte-se que a matéria relativa à obtenção de provas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do tribunal de origem fundado em legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 9.296/96). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.350.556-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/03/2022)



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pelas alegações de que “o contexto probatório não foi devidamente ponderado”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, IV E XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(ARE 867.091-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017, grifei)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido.” (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



     



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda que superados todos esses óbices, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o acórdão recorrido assentou: 



    “In casu, constata-se que a situação fática narrada pelos policiais responsáveis pela abordagem legitima a mitigação do direito de inviolabilidade da casa do Apelante William, independentemente do horário ou da existência de mandado de busca e apreensão. 



    Isso porque os policiais informaram que quando estavam em patrulhamento de rotina pela rua da moradia do acusado, visualizaram este em atitude suspeita e que William, ao visualizar a viatura, dispensou na rua um pacote com cerca de 115 (cento e quinze) gramas da substância maconha e ingressou na parte interna de sua residência. 



    Vislumbra-se, ainda, diferentemente do que sustenta a Defesa em seu recurso, que nenhuma das testemunhas de defesa afirmou que William já se encontrava no interior de sua moradia antes da fundada suspeita dos policiais militares, ou seja, que não se tratava do Apelante o indivíduo que foi visto na rua dispensando as drogas. 



    No mais, em buscas na residência de William foram apreendidos 17 (dezessete) pacotes da droga maconha pesando aproximadamente 0,655 g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas) e 54 (cinquenta e quatro) unidades do entorpecente vulgarmente conhecido como pontos de LSD. Ressalta-se que as substâncias encontradas pelos policiais antes de ingressar na residência do Apelante eram da mesma natureza e qualidade daquelas encontradas no interior da moradia.



    Nesse contexto, confere-se que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, e a flagrância protrai a sua consumação no tempo. 



    Portanto, o ingresso no domicílio com a apreensão dos objetos dos crimes não ofende a inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Carta Magna.



    [...]



    Considerando que a atuação policial se encontra plenamente autorizada e justificada, com amparo nas exceções delineadas pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e na existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, não há como se acolher o pleito de nulidade das provas, devendo ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.” 



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão recorrido, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, eis que restou assentado que havia justa causa necessária para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial.



    Com efeito, conforme bem pontuou o e. Ministro Gilmar Mendes no julgamento alhures mencionado, “resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar – fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas”.



    Ademais, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Nesse sentido, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” HC 73.518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 18/10/1996.



    Por fim, destaco que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Grifei)



    Colacionam-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas da Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT , XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO . AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta . 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.139.132-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018 grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Revaloração de provas testemunhais. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido.



    1. Os dispositivos constitucionais tido como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 256 da Corte.



    2. A Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional .



    4. A pretensão do agravante de rediscutir a prova testemunhal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF.



    5. Ausência de violação ao art. 93, inciso IX, sendo desnecessário que o órgão judicante se manifeste minudentemente sobre todos os argumentos de defesa apresentados, devendo ele, no entanto, explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    6. Recurso não provido”. (ARE 825.060-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/9/2015 grifei)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente